Tribunal: TJDFT
Processo: 0724155-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito Civil e processual civil. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente envolvendo pedestre e ciclista. Abalroamento em via pública. Pressupostos da responsabilidade civil aquiliana (CC, arts. 186 e 927). Reconhecimento e assimilação pelo réu. Condução de veículo de propulsão humana (bicicleta). Atingimento de pedestre pela retaguarda. Vítima deambulando em local apropriado (eixo rodoviário em dia de domingo, com trânsito de veículos suspenso). Culpa do ciclista evidenciada e não negada. Questão de fundo. Discussão restrita à viabilidade de cumulação de danos morais com danos estéticos, à mensuração das verbas albergadas e à subsistência de sucumbência mínima da autora. Cumulação das rubricas indenizatórias. Possibilidade. Fatos geradores autônomos. Bis in idem. Inexistência (STJ, Súmula 387). Redução equitativa da condenação (CC, art. 945). Inviabilidade. Inexistência de culpa concorrente. Fato modificativo do direito da autora não evidenciado pelo réu (CPC, art. 373, II). Danos materiais. Reparação conferida à luz da extensão do dano (CC, art. 944). Despesas lastreadas em notas fiscais coligidas ao fólio. Danos morais e estéticos. Lesões corporais e debilidades físicas e motoras permanentes. Qualificação. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quantum. Manutenção. Necessidade. Distribuição das verbas sucumbenciais. Pretensão autoral parcialmente acolhida. Sucumbência mínima. Inexistência. Dano material assimilado em importe substancialmente inferior ao pretendido. Decaimento recíproco e desproporcional. Rateio consoante a sucumbência havida. Modulação necessária em consonância com os critérios da proporcionalidade. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação indenizatória volvida à condenação do réu à composição dos danos materiais, estéticos e morais suportados pela autora em razão do evento danoso que a vitimara, traduzido em atropelamento por bicicleta, ocorrido no eixo rodoviário sul em dia de domingo - “Eixão do Lazer “, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, assimilando a conduta imprudente do ciclista e debitando-lhe, com lastro em sua culpa exclusiva pelo evento, a responsabilidade pelo pagamento de danos materiais, morais e estéticos, em importes inferiores aos pretendidos, responsabilizando-o, ademais, também com exclusividade, pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo advindo do réu cingem-se à aferição: (i) da culpa pela produção do evento danoso traduzido em atropelamento por bicicleta ocorrido em via pública reservada, no momento do evento, para trânsito de pedestres e ciclistas; (ii) depurada a culpa do atropelador, a definição dos efeitos que o evento irradiara à vítima; (iii) se, a par de viável a cumulação de indenização por danos estéticos com compensação de danos morais, sob a perspectiva da existência ou não de bis in idem, ressoa possível, com lastro nos elementos de cognição que forram os autos, nos preceitos da razoabilidade/proporcionalidade e, ainda, na suposta caracterização da culpa concorrente da vítima, promover-se a redução equitativa do quantum indenizatório reconhecido pela sentença no que diz respeito aos danos materiais, estéticos e, ainda, eventualmente afastada a tese recursal volvida afastá-los, aos próprios danos morais reconhecidos; (iv) e, por fim, da verificação da subsistência de sucumbência mínima por parte da autora, de molde a legitimar a alforria que lhe restara conferida no que tange à responsabilidade das verbas processuais de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Em situação em que o evento danoso traduzido em atropelamento por bicicleta ocorrera em via pública que, no momento, estava reservada ao trânsito exclusivo de pedestres e ciclistas – eixo monumental sul em dia de domingo -, encontrando-se a pedestre caminhando regularmente em local apropriado e, de inopino, fora alçançada, na retaguarda, por bicicleta, soa evidente a responsabilidade exclusiva do ciclista pelo evento danoso, à medida em que, conquanto conduzindo veículo de propulsão humana, estava-lhe imputado o dever de velar pela segurança da condução e atentar para as condições reinantes na via, precipuamente porque não reservada com exclusividade ao tráfego de bicicletas, atraindo a forma em que ocorrera o sinistro a afirmação de sua culpa por sua produção por ter alcançado e abalroado caminhante, denunciando que pilotava de forma imprudente e negligente, atraindo a qualificação dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil aquiliana e ensejando que seja condenado a compor e compensar os danos decorrentes do havido (CC, arts. 186 e 927).
4. Qualificada a culpa do protagonista do evento danoso e as lesões corporais que provocara na vítima, o havido pode irradiar danos morais – que afetam os direitos da personalidade da pessoa lesada, v.g., intangibilidade corporal, honorabilidade, intimidade, imagem, bom nome, bem-estar, ânimo etc. – e danos estéticos, que, a seu turno, além de afetarem a incolumidade física da vítima, maculando os direitos da personalidade, irradia-lhe efeito físico permanente, alterando sua configuração morfológica, provocando-lhe deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, mas que afetam sua aparência física, provocando-lhe desgosto permanente, exposição ou complexo de inferioridade.
5. Experienciando a vítima, em decorrência de colisão provocada por condutor de veículo de propulsão humana, lesões corporais que resultaram em debilidade física permanente e em cicatrizes visíveis oriundas das lesões e escoriações sofridas, emerge configurado o dano estético, porquanto as marcas e alterações morfológicas remanescentes afetam sua aparência e harmonia corporal, descerrando repercussões negativas autônomas que, embora derivadas do mesmo evento lesivo, não se confundem com o abalo psicológico experimentado, o qual ressoa apto a caracterizar dano moral igualmente indenizável, sendo, pois, compatível e juridicamente possível a cumulação das duas rubricas (STJ, Súmula 387), não havendo que se falar, nessa situação, em bis in idem.
6. Qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física por fatos que não derivaram da sua culpa ou participação, tem sua incolumidade pessoal violada e sujeita-se a sofrimento e transtornos, que, angustiando-a e afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar e tranquilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados da sua personalidade, qualificando-se como fatos geradores do dano moral, conferindo legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara.
7. Almejando o responsável pelo evento danoso, com lastro na suposta culpa concorrente da vítima, a redução equitativa das indenizações albergadas em seu desfavor com lastro em sua responsabilidade civil exclusiva pelo evento danoso, consubstanciado no abalroamento, na condução de bicicleta em via pública, da pedestre vitimada, mas aferido, de modo inquestionável, que a dinâmica dos fatos retratadas com tal desiderato não fora ratificada pelos elementos de convicção que ilustram os autos, os quais, no entanto, somente corroboram a apreensão de que fora ele o único a agir de maneira imprudente e, portanto, de maneira determinante para a concretização do fato lesivo, ressoa inviável a redução equitativa vaticinada pelo art. 945 do Código Civil, cujo aperfeiçoamento do silogismo que encadeia pressupõe a concorrência culposa da vítima para o evento danoso.
8. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar (CC, arts. 402 e 403), e assim, corroborado pelos elementos de cognição encartados que a indenização material reconhecida se encontra inteiramente amparada nos documentos comprobatórios dos dispêndios realizados em razão direta e imediata do evento danoso, ressoando demonstrada a correlação causal e a higidez das notas e comprovantes de pagamento que sustentaram a quantificação judicial, afigura-se inviável qualquer redução dos valores arbitrados, porquanto a recomposição patrimonial refletira a exata extensão do prejuízo efetivamente suportado (Código Civil, art. 944).
9. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral e estética, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vitimada, e, assim, aferido que as indenizações se afinam aos princípios da proporcionalidade, com os objetivos nucleares da compensação, com a origem das lesões psicológicas e estéticas e suas extensões, bem assim com a capacidade financeira das partes e com o objetivo pedagógicos das medidas, inviável que sejam objeto de moderação na instância recursal.
10. Apreendido do balanço entre o postulado e o acolhido que, conquanto acolhida em maior parte a pretensão indenizatória e ponderado que a mensuração da indenização derivada dos danos morais e estéticos em montante inferior ao postulado não acarreta situação de sucumbência recíproca, os danos materiais demandados foram mensurados em importe inferior ao postulado, a resolução enseja que seja reconhecida a subsistência de sucumbência recíproca, porém desproporcional, ensejando o rateio das verbas de sucumbência em compasso com essa solução (CPC, art. 86).
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.